Tribunal: TJMT
Processo: 0000429-65.2016.8.11.0020
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000429-65.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FLAVIO MONTEIRO - CPF: 452.131.861-49 (VÍTIMA), CELSO MARIANO DE OLIVEIRA - CPF: 458.398.591-68 (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE [ART. 129, § 2º, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TESE ABSOLUTÓRIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA E REAL –PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – ART.25 DA MATRIZ PENAL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – HIGIDEZ PROBATÓRIA PARA CONSOLIDAR A ILICITUDE DO FATO TÍPICO E A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE, UMA VEZ QUE AS LESÕES PROVOCARAM NA VÍTIMA DEFORMIDADE PERMANENTE – SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS – RECURSO DESPROVIDO.”

A inocorrência de agressão injusta atual ou iminente repele a consistência jurídica da sui ipsius defensione e assim, inaplicável o disposto no artigo 23, inciso II da Lei Fundamental Penal

A presença de cicatrizes no rosto deve ser revela deformidade permanente que tipificam o crime de lesão corporal gravíssima.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 429-65.2016.811.0020 (Código 69326), que tramitou pela Segunda Vara da Comarca de Alta Araguaia/MT, CELSO MARIANO DE OLIVEIRA foi condenado por infringência ao disposto no artigo 129, §2º, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto (Sentença - Id. 14672486 e Id. 14672487).

Inconformado com a decisão, a defesa objetiva a absolvição sustentando a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa (Id. 14672496).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta os argumentos defensivos, requerendo o improvimento do recurso a fim de manter a sentença condenatória (Id. 14672499).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 18861501), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL
– LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE [ART. 129, § 2º, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE OCORRÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE [LEGÍTIMA DEFESA] – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS – NÃO CONFIGURAÇÃO, DE FORMA PLENA E INSOFISMÁVEL, DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LEGÍTIMA DEFESA – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por CELSO MARIANO DE OLIVEIRA.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade e, por assim evidenciar matéria de ordem pública, passo a análise.

Assim narra a denúncia: (
Id. 14670986
)

“[...] Consta dos autos que, no dia 16 de fevereiro de 2016, por Volta das 18h50min, na Rua Engenho da Serra, Cohab I, Alto Araguaia/MT, o denunciado, consciente e dolosamente, agindo com animus necandi, por recurso que dificultou a defesa da Vítima, tentou matar a Vítima Flávio Monteiro, mediante agressões físicas e golpe de faca, consoante laudo de lesão corporal de fls. 45/47.

Segundo restou apurado, o denunciado é o atual convivente de Rosana da Costa Francisco, ex namorada da Vítima.

Na data dos fatos, a vítima deslocou-se até a casa do denunciado para conversar com Rosana, ao passo que a aguardava do lado de fora do imóvel.

De inopino, a vítima foi atacada pelas costas, sendo ferida na cabeça, e, ao virar-se, constatou que se tratava do denunciado, o qual, ainda, desferiu outros golpes de faca na região do rosto de Flavio Monteiro, causando-lhe as lesões descritas pericialmente as fls. 45/47.

Em seguida, a Vítima recebeu atendimento médico, não consumando, o denunciado, seu intento, por circunstancias alheias a sua Vontade. [...]”

A defesa busca a absolvição do apelante, sustentando a ocorrência da excludente de ilicitude da legitima defesa.

Preambularmente, a tese de legítima defesa encontra-se isolada nos autos, assim em afronta a prova material e testemunhal constante do arcabouço processual, porquanto a materialidade do crime restou devidamente comprovada, pelo auto de prisão em flagrante (Id. 14670989), boletim de ocorrência (Id. 14670996) e o laudo de exame de corpo de delito - perícia em vivo (Id. 14671958), além do depoimento da vítima.

Neste diapasão, extrai-se do exame de corpo de delito na vítima [Flavio Monteiro], que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do mesmo, sendo constadas no laudo as seguintes lesões:

“[...]

Lesões cortantes, em cicatrização, compatíveis com a data e o histórico relatado. Foram de forte intensidade e em áreas letais (cabeça e pescoço)”. [...]

Conclusão: Lesões recentes de natureza grave.”

[...]

QUESITO 7°) RESULTOU INCAPACIDADEPERMANENTEPARA O TRABALHO, OU ENFERMIDADE INCURAVEL OU PERDA OU INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNCAO, ou DEFORMIDADE PERMANENTE, OU ABORTO? RESPOSTA: Sim: deformidade permanente: cicatrizes faciais e cervicais.”
(Sic.)

Assim, em que pese a tese defensiva da ocorrência de legítima defesa vertida nas razões recursais, não restou comprovado que o apelante agiu moderadamente para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a seu direito ou de outrem.

Analisando as provas produzidas, não há dúvida de que realmente foi o réu quem provocou as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito, uma vez que esse confessou a prática delitiva, restando a autoria comprovada.

Na fase extrajudicial, a vítima FLAVIO MONTEIRO prestou as seguintes declarações:

"[...] QUE o declarante informa que conviveu maritalmente com Rosana da Costa Francisco por cerca de seis meses, sendo que tem aproximadamente um mês que se separaram; QUE o declarante diz que na data do fato 16/02/2015 por volta das 20:30 horas passou em frente à casa de Celso e viu Rosana na varanda, então o parou e a chamou, porém ela não lhe respondeu e logo em seguida entrou para dentro da casa; QUE o declarante diz que ficou ali na varanda aguardando Rosana retornar, mas elã estava demorando, sendo que de repente sentiu uma forte “pancada” na cabeça, então o de imediato virou-se e recebeu outra no rosto; QUE viu Celso com um facão o nas mãos, onde este começou ã lhe deferir várias “facãozadas” na região o do rosto, da cabeça, então o declarante foi se afastando em direção ã rua, cambaleando e neste momento foi perdendo ã consciência e não se lembra de mais nada que aconteceu, porém ressalta que não caiu no chão; QUE se lembra que os policiais militares lhe deram socorro; QUE não sabe se alguém presenciou a confusão; QUE o declarante conta que no dia do fato, na parte da manhã entregou um bilhete para a tia de Rosana, onde lhe cobrava o pagamento de algumas dívidas que havia quitado para Rosana, no período em que estavam convivendo; QUE perguntado ão declarante se no dia do fato, ele havia ingerido bebida alcoólica, o mesmo responde: “Eu bebi uma dose de pinga, mas não estava bêbado”; QUE perguntado ao declarante se ele possui arma de fogo, o mesmo responde: “Não, eu não tenho arma de fogo e não ando nem mesmo com canivete” [...]”
(Id. 14671956)

Além disso, o apelante confessou, em fase inquisitiva a prática dos fatos:

“[...] O interrogando estava dentro da casa de Gilson quando Rosana chegou apavorada e disse: "Celso o homem está aí", momento em que o interrogando telefonou para a polícia e conversou com o policial por cinco minutos, informando o local certinho. Ao desligar o telefone ouviu a vítima dizer "Celso quero conversar com você, nossa conversa é curta", ele também chamava Rosana e dizia também afirmando que a conversa, sendo que nem o interrogando e nem Rosana tinham visão a vítima; QUE o interrogando ficou no corredor com uma faca na mão e orientou Rosana, Gilson e Nercilia a permanecerem na área aos fundos. A vítima não adentrou a casa até o local onde o interrogando a esperava e também silenciou-se, foi a janela e o avistou na calçada próximo ao amontoado de tijolos, a todo momento pensando que Flávio estava armado, já que ele já havia mostrado arma de fogo para outras pessoas dizendo que seis balas era para interrogando e seis para Rosana.
O interrogando observou um pouco pela janela, já na posse de um facão e verificou que a vítima iria pegar alguma coisa na cintura, que poderia ser um revólver, por isso o interrogando se antecipou rapidamente e correu até a vítima e desferiu dois golpes em seu rosto com o facão, nesse momento Flávio virou ainda com a mão na cintura e o interrogando efetuou mais dois golpes na região de três da cabeça. Como a vítima estava desnorteada o interrogando lançou o facão na ilha da avenida e entrou em sua residência, já que havia acionado a polícia e não tinha intenção de matá-la.
Procurou sua carteira e saiu com a intenção de fugir de Flavio, porém os policiais já estava (sic.) no local. O sangue na camiseta do interrogando é da vítima e foi lançado na hora que efetivou os golpes [...]”
(
Id. 14671966
) (negritou-se)

Corroborando a autoria delitiva, tem-se ainda o depoimento da testemunha informante, a qual era ex-convivente da vítima e namorada do ora apelante, ROSANA DA COSTA FRANCISCO, prestado nos seguintes termos:

“Informante: E dentro da casa, eu tava de Costa, ai bateu palma e eu me virei, deparei com ele, ai veio aquele choque logico, um choque, ai ele falou assim “O Rosana, cadê o Celso, eu quero conversar com você e com o Celso, eu quero ter uma conversa curta e grossa com vocês dois”, ai eu falei assim pra ele assim, ele tava com uma camisa vermelha, isso eu me lembro muito bem, ai eu falei assim, “que conversa curta e grosso que você quer ter com nós dois”, ai ele falou “essa aqui”, e mostrou o cabo da arma, ai eu falei “aguarde um momento por favor”, e sai assim eu fio assim pra umas duas casas abaixo, que era a casa do irmão dele né, entrei la dentro desesperada, falei assim “meu Deus do céu, o homem está ai pra matar nos, o Flavio tá ai, ele veio matar nós e ele tá armado”.

MP: Você falou isso pra quem?

Informante: Pro Celso, pra Nercinda e pro Gilson, falei “o homem está ai pra matar nós”, ai ele ficava gritando la fora, ele gritava “Rosana, Celso sai aqui pra fora, vem aqui fora, vem pra fora que eu quero ter uma conversa com vocês dois, curta e grossa, sai aqui, se vocês não vim eu vou entrar, entra aqui, vem aqui”.

MP: E aí?

Informante: E ficava insistindo, mas eu não cheguei a ver nada, porque eu, o Gilson e a Nercinda estava la na área do fundo tentando acionar a polícia, eu no celular ligando no 197 e ela no 190, nós ligava e infelizmente dava ocupado, tanto no 197, quanto no 190, nós tentava até que conseguiu no 190, a Nercinda que conseguiu no 190, ai participou do que estava acontecendo né, falou “ó o cara tá aqui”, mas até chegar a esse ponto, já estava acontecendo tudo e nós não tava sabendo né, porque ele estava invadindo a casa.

MP: Aí ele invadiu a casa?

Informante: Pelo tom de voz doutor, dava pra ver que ele tava praticamente dentro da casa, o senhor entende como que é né, o tom de voz aproximando né.

MP: Aí o Celso foi repelir la?

Informante:
É, mas eu chegar a ver, nós não viu, nós tava lá no fundo.

MP: E quem desferiu essa facada no rosto do Flavio? Informante: Foi o Celso pra defender nós né.

MP: Pra defender?

Informante: Logico pra defender, ele pra poder não fazer nada, até por que ele tinha medida protetiva, ele não podia ir onde eu estava, se ele achar que eu devesse ele, ele tinha que me levar na justiça, ele tinha que procurar a justice assim como eu procurei.

MP: E a senhora viu o momento das facadas?

Informante: Não, não vi nós tava no fundo, na área tentando acionar a polícia né”. (Sic.)

Analisando minuciosamente as declarações das testemunhas, estas, em nenhum momento da oitiva declinam que a vítima agrediu o apelante e mesmo que o tivesse feito, o que não é o caso, é possível vislumbrar do exame de corpo de delito a ocorrência de sérias lesões causadas na vítima (Id. 14671958), o que leva a conclusão de que o apelante utilizou de meios imoderados para repelir suposta atitude da vítima.

Com efeito, para configurar a legítima defesa é imprescindível que estejam presentes os requisitos: Agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios e que não haja excesso culposo ou doloso.

Neste diapasão, basta examinar as provas testemunhais e o laudo de exame de lesões corporais da vítima para excluir citada tese defensiva.

A propósito:

“Não há falar-se em absolvição por legítima defesa se inexistente nos autos prova robusta de que a vítima tenha atentado contra a integridade física do réu, máxime porque a suposta repulsa do acusado fora empreendida de modo exacerbado e desproporcional.” (N.U 0001098-83.2016.8.11.0064, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)
(negritou-se)

Destarte, é inegável que a violência da agressão denota uma reação desproporcional, incompatível com a excludente de ilicitude, principalmente porque as lesões provocadas pelo apelante estão localizadas em regiões fatais do corpo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇAO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA PENA DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. INIVIABILIDADE. CICATRIZES QUE DENOTAM A DEFORMIDADE PERMANENTE. PRIVILÉGIO DO §4º DO
ART. 129 DO CP
B -VIOLENTA EMOÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Não há que se falar em prescrição retroativa, quando não houve o trânsito em julgado para a acusação, diante da interposição de recurso do Ministério Público e a possibilidade de majoração da reprimenda do acusado, com consequente repercussão no prazo prescricional. 2. Para se acolher a tese da legítima
defesa os meios utilizados devem ser moderados e suficientes para repelir a agressão sofrida, não podendo haver excesso. 3. Inviável a aplicação da excludente de ilicitude da inexigibilidade de conduta diversa se ausentes os seus requisitos. 4. A presença de cicatrizes no rosto deve ser considerada como
deformidade
permanente que tipificam o crime de
lesão
corporal gravíssima. 5. Não se aplica o privilégio previsto no §4º do
art. 129 do CP
, quando não demonstrado que a vítima tenha provocado injustamente o réu e que ele se encontrava dominado por violenta emoção. (TJMG; APCR 1.0145.04.137102-5/001; Relª Desª Denise Pinho da Costa Val; Julg. 04/08/2015; DJEMG 14/08/2015)

“APELAÇÃO PENAL.
LESÃO
CORPORAL
GRAVE. ABSOLVIÇÃO, MATERIALIDADE. AUTORIA. PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIA COESO E HARMÔNICO.
LEGITIMA
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O APELANTE FORA AGREDIDO PELA VÍTIMA.

1. Inviável o acolhimento da excludente da legítima
defesa, quando a prova obtida, aliada à dinâmica dos fatos, deixam claro que as lesões suportadas pela vítima foram praticadas pelo réu, num contexto em que ele buscou ofender sua integridade física e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente. 2. Ainda que a vítima tivesse iniciado as agressões, como sustentado pela
Defesa, o réu, ao praticar o fato típico que lhe é imputado, extrapolou flagrantemente, de forma consciente e voluntária, nos meios para repelir suposta agressão injusta, sendo de rigor que responda pelo
excesso doloso, nos termos do parágrafo único do
art. 23 do Código Penal
, motivo pelo qual mantém-se a condenação. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA; ACr 0003324-04.2002.8.14.0051; Ac. 210685; Santarém; Segunda Turma de Direito Penal; Rel. Des. Ronaldo Marques Valle; Julg. 02/12/2019; DJPA 12/12/2019; Pág. 618)

Sem delongas, caberia a Defesa demonstrar peremptoriamente que o acusado agiu amparado na excludente de ilicitude da legítima defesa, contudo, tal conclusão não se pode extrair das provas constantes do processo, olvidando o que preceitua o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto em favor de CELSO MARIANO DE OLIVEIRA e mantenho inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020